Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO, INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO DE DEPÓSITO EM CONTA. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. VALOR TOTAL DO DÉBITO. EQUÍVOCO NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos casos em que o contrato de financiamento bancário é firmado com finalidade de obtenção de capital de giro para incremento da atividade comercial, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa contratante não se enquadra no conceito de consumidor final. Precedentes.

2. Verificado nos autos que o magistrado proferiu despacho saneador e atribuiu às partes o ônus probatório de cada um, e que considerou suficiente a produção de prova documental, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. No procedimento monitório é imprescindível a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.

3.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.

4. Verificado nos autos que a instituição financeira apresentou o contrato eletrônico, as planilhas de evolução da dívida e o extrato que demonstra o depósito do valor contratado na conta do cliente, resta demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade de dívida, sendo direito inequívoco do autor a formação do título executivo na ação monitória.

5. Constatado que o valor total do débito constou de forma errônea na sentença, necessária a sua retificação para refletir o verdadeiro débito a ser perseguido na fase de cumprimento de sentença.

6. Incabível a distribuição proporcional dos honorários advocatícios quando não se vislumbra nos autos a sucumbência recíproca das partes.

7. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, não provido. Sentença reformada.